Tribunal: TJDFT
Processo: 0710997-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS PROFERIDAS DURANTE DISCUSSÃO. DANO MORAL.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. No caso, agressões verbais recíprocas proferidas durante discussões entre os envolvidos são inaptas a ensejar dano moral indenizável. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.